Tribunal: TJDFT
Processo: 0714512-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0714512-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIVALDO SALES, ADEMAR SALES OLIVEIRA, JOSE SALES, EDSON SALES, FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS SALES, ANA CAROLINA DOS SANTOS SALES, FERNANDO SALES, ELZA SANTOS DE OLIVEIRA, GRAZIELLE DE OLIVEIRA SALES, JESUS SALES, ANTONIO SALES IRMAO, VALBERTO SALES, VALDEI SALES AGRAVADO: ESPÓLIO DE FRANCISCO MATIAS DE SALES, ESPÓLIO DE JOANA SALES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora